Tribunal: STF
Processo: ARE 1366201
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação Brasileira da Indústria de Material Plástico - Abiplast opôs embargos de declaração contra decisão, por mim proferida, a qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Sustentou haver obscuridade nesse ato decisório, aduzindo, em suma, que: 



    […] a controvérsia levada a essa Corte se debruça sobre o conflito do art. 103, IX, da Constituição Federal e o art. 8º, § 2º, V, da Lei Orgânica do Distrito Federal e o art. 136, VI, do RITJDFT, mormente sob a perspectiva do julgamento da da ADI 4431, lavrado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, devido ao fato de que, ao contrário do que exigido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a Constituinte de 1988 não condicionou o reconhecimento da representação de entidade de caráter nacional, apta a propor a ação em espécie, a comprovação de associado com sede física no ente estadual em que atacado determinado diploma legislativo.



    Portanto, assim como ventilado em sede de recurso extraordinário e de agravo, a matéria é exclusivamente de direito, especificamente quanto ao conflito de normas e precedente jurisprudencial dessa Suprema Corte. 



    Em outras palavras, o óbice contido ao enunciado n. 279 da Súmula/STF é inócuo, porque incabível a reapreciação de provas inexistentes, visto que não foi arguido nestes autos questão controvertida acerca de eventual associado com sede no Distrito Federal, mas tão somente a aplicação do art. 103, IX, da Constituição Federal e do entendimento exarado na ADI 4.431 STF, que não exige referido pressuposto. 



    Por fim, ressaltamos que a representação da entidade em 12 (doze) estados da Federação é matéria incontroversa nos autos, tanto que sequer impugnada pela parte contrária, circunstância arguida como suficiente para o reconhecimento da legitimidade discutida nos autos em epígrafe. 



    O embargado, em contrarrazões, postula a rejeição dos embargos de declaração.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao embargante, pois não há qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material a ser suprido na decisão embargada.



    Tal como assinalado na decisão ora agravada, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao examinar o conjunto fático-probatório constantes dos autos, manteve o indeferimento da petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade ante a falta de legitimidade ativa da parte autora, ora embargante. E o fez ao entendimento de que a entidade de classe autora não haveria comprovado a sua atuação no âmbito territorial do Distrito Federal. Rever o posicionamento do Tribunal de origem, incidiria, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    Portanto, como se vê, a recorrente busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, o próprio reexame do ato decisório e sua consequente reforma, fato esse que não pode ser acolhido na via recursal eleita.



    Reforço, nesse ponto, que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas da decisão impugnada e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Não se admite, em casos como o presente, atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios e, por consequência, rediscutir a matéria já julgada, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte: 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR, ministro Roberto Barroso)



    3. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator